Tribunal: TJPA
Processo: 0820830-50.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820830-50.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEX SANDRO SERRA DE SOUSA

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA EM ETAPA ELIMINATÓRIA. ENTREGA DE EXAMES. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança preventivo impetrado por candidato eliminado de concurso público por não comparecimento à avaliação médica, sob a alegação de ausência justificada em decorrência do prazo exíguo para entrega dos exames.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do impetrante à etapa de exames médicos, mesmo após decisão judicial que lhe garantiu nova convocação, configura violação a direito líquido e certo, diante do alegado curto prazo para apresentação dos documentos exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O impetrante foi regularmente convocado após decisão judicial, com antecedência suficiente para obtenção dos exames, não tendo comparecido ao local designado na data e horário previstos.

4. A eliminação do candidato que não comparece ao horário designado não viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

5. Não comprovada a existência de arbitrariedade ou ilegalidade na conduta da Administração, que apenas observou os termos do edital e a decisão judicial anterior.

6. Não se trata de entrega intempestiva dos documentos, mas sim ausência de comparecimento no dia e hora designados para a avaliação, circunstância que acarretaria na eliminação do candidato, conforme disposto no item 13.2 do Edital do Concurso

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

_________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 40.615/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-MS, MS 1412949-61.2023.8.12.0000; TJ-DF, 0707972-85.2022.8.07.0018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar (processo nº 0820830-50.2024.8.14.0000) impetrado por ALEX SANDRO SERRA DE SOUSA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ.

Na petição inicial, o Impetrante alega que que foi aprovado na primeira e segunda etapas do concurso público para o cargo de Policial Penal, sendo posteriormente eliminado na terceira etapa, que consistia na apresentação de exames médicos exigidos pelo edital.

Argumenta que sua ausência foi justificada por força maior, visto que estava doente e impossibilitado de comparecer no dia designado. Além disso, afirma que obteve decisão judicial no mandado de segurança, processo nº 0810161-06.2022.8.14.0000, favorável à sua participação na etapa subsequente do certame, no entanto, não foi devidamente notificado pela Defensoria Pública que o assistia no referido processo, o que resultou em sua convocação tardia e em prazo exíguo para entrega dos exames.

Alega, ainda, que o prazo concedido pela banca organizadora do concurso para a apresentação dos exames foi excessivamente curto, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que determinados exames, como o toxicológico, exigem um prazo mínimo para sua obtenção.

Diante disto, requereu a concessão de medida liminar para que seja reconhecida a ilegalidade de sua eliminação e, também lhe seja assegurada a possibilidade de realização da terceira etapa em nova data, garantindo-lhe a continuidade no certame até a nomeação e posse.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido liminar foi indeferido.

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração apresentou informações, aduzindo a necessidade de cumprimento do edital por todos os candidatos, como garantia da isonomia, e a inexistência de ilegalidade na eliminação de candidato que não compareceu à avaliação médica nem apresentou os exames previstos no edital do concurso público.

Afirma que a eliminação do impetrante decorreu de sua ausência injustificada em etapa de caráter eliminatório do certame, consoante previsão expressa no edital normativo, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e aos demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Assevera que o prazo concedido ao Impetrante participar da 3ª etapa do concurso após decisão judicial favorável foi, inclusive, superior ao concedido aos outros candidatos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pela denegação da segurança, diante da inexistência de direito líquido e certo.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja reconhecido o direito do impetrante de prosseguir no Concurso Público em razão do alegado erro na convocação para a terceira etapa do certame, consistente na apresentação de exames médicos.

Verifica-se que o Impetrante foi impossibilitado de participar da 3ª etapa do concurso, por ter sido acometido pela COVID-19, o que ensejou o ajuizamento do mandado de segurança, processo nº 0810161-06.2022.8.14.0000, em que, no dia 12.08.2024, obteve decisão favorável à sua participação na etapa subsequente do certame.

Posteriormente, mediante o Edital publicado em 06.11.2024, o Impetrante foi convocado para a realização da etapa do concurso e apresentar os exames no dia 11.11.2024 às 9h:30min, conforme designado no referido Edital, contudo, não apresentou os exames, tampouco compareceu ao local no dia e horário designados, acarretando em sua eliminação.

Feitas estas considerações, constata-se a inexistência da demonstração de violação a direito líquido e certo, haja vista que houve regular convocação do Impetrante para a fase seguinte do concurso, contudo, o candidato não compareceu para a sua realização.

Ressalta-se que não se trata de entrega intempestiva dos documentos, mas sim de ausência de comparecimento no dia e hora designados para a avaliação, circunstância que acarretaria na eliminação do candidato, conforme disposto no item 13.2 do Edital do Concurso:

13.12 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o motivo alegado, e será considerado eliminado.

Outrossim, não há demonstração de exiguidade no prazo para realização de exames e prosseguimento no certame, haja vista que a decisão judicial que o reintegrou foi publicada em 19.08.2024, meses antes da nova convocação. Além disto, conforme demonstrado pela Autoridade indicada como coatora, o prazo de convocação do Impetrante na condição sub judice foi, inclusive, superior aos demais candidatos do concurso, inexistindo, portanto, demonstração de arbitrariedade.

Deste modo, inexistindo demonstração de ilegalidade na eliminação do Impetrante pela ausência injustificada à etapa de avaliação de saúde, deve ser denegada a segurança. Neste sentido destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NA POLÍCIA MILITAR DE MS – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA - REJEITADA - MÉRITO – PUBLICAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS ATOS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Discute-se no presente Mandamus: a) preliminar de ilegitimidade passiva da Banca Examinadora; no mérito, b) a legalidade do ato que eliminou o impetrante do certame. 2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Banca Examinadora contratada pelo Poder Público para organizar o certame. 3
. É dever do candidato acompanhar todas as comunicações, inexistindo ilegalidade nas publicações/comunicações dos atos realizados consoante previsto no Edital, sendo certo que não há ilegalidade no ato da Administração que eliminou o candidato do Concurso Público de Provas para Ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em razão dele não ter realizado o Exame de Aptidão Mental no dia, horário e local determinados pelo edital do certame. 4. Segurança denegada
.

(TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 1412949-61.2023.8 .12.0000 Tribunal de Justiça, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 22/11/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE EXAME BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATO QUE DEIXA DE COMPARECER PARA EXAME PSICOLÓGICO, MESMO QUANDO REGULARMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-CE - APL: 01741482320158060001 CE 0174148-23.2015 .8.06.0001, Relator.: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2020)

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça se manifestou, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (ID. 23543724 - Pág. 7).

Nesse cenário, ao revés da tese defendida na exordial, o prazo para entrega de exames não seria arbitrário nem desarrazoado, na medida em que o candidato dispôs, na verdade, de lapso temporal muito razoável para a realização dos exames médicos e laboratoriais e a entrega dos resultados, já que a decisão concessiva da ordem, no Mandado de Segurança n.º 0810161-06.2022.8.14.0000, transitou livremente em julgado em 26/9/2024 e a sua nova convocação para a 3ª etapa ocorreu somente em 6/11/2024.

(...)

Aliás, apesar de todas as suas argumentações, nota-se que o impetrante sequer compareceu à avaliação médica nessa segunda convocação, ainda que não dispusesse de todos os resultados médicos e laboratoriais, nem mesmo providenciou com urgência todos os exames, já que juntou aos autos documento que comprova que procedeu à coleta para o exame toxicológico somente em 18/11/2024 (ID. 23812431), ou seja, após a data designada para a sua participação na 3ª etapa, em 11/11/2024.

Não há, portanto, qualquer arbitrariedade ou ilegalidade na atuação administrativa, a qual está apenas seguindo as disposições previstas para o certame e cumprindo determinação judicial anterior.

Portanto, inexistindo demonstração de violação a direito líquido e certo, não há como acolher o pedido do impetrante para que prossiga no concurso.

Ante o exposto
, DENEGO A SEGURANÇA pretendida pelo impetrante e declaro extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Custas pelo Impetrante, das quais fica isento por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2025